Tribunal: TJMT
Processo: 1028898-80.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028898-80.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NILVA VELOSO DOS SANTOS - CPF: 271.712.992-87 (APELADO), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO RETIFICADO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta
pela instituição financeira
contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado
, determinou
a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (R$ 2.782,80) e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00, além de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o banco comprovou a validade da contratação contestada pela consumidora; (
ii
) estabelecer a responsabilidade pelo dano moral e pela repetição de indébito; (
iii
) verificar a correção dos termos iniciais de juros e correção monetária.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, impondo à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, o que não ocorreu.

A ausência de prova documental válida e a realização de descontos sem respaldo contratual configuram falha na prestação do serviço e justificam a indenização por danos morais.

A restituição em dobro é devida ante a ausência de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do
CDC
.

Mantido o valor da indenização por danos morais (R$ 5.000,00),
considerado proporcional e razoável
diante das circunstâncias do caso.

Retificados, de ofício, os termos iniciais de incidência de juros e correção monetária sobre a devolução do indébito: juros desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção desde o prejuízo (Súmula 43/STJ).

Indevida a compensação de valores e mantidos os honorários advocatícios fixados, majorados para 20% ante o desprovimento do recurso.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com retificação de ofício.

Tese de julgamento
:
“1.
Cabe à instituição financeira comprovar a regularidade do contrato impugnado pelo consumidor, sob pena de nulidade e responsabilidade por danos.

2
.
A cobrança indevida decorrente de contrato inexistente impõe restituição em dobro e enseja indenização por danos morais.
3. Em se tratando de relação extracontratual, o
s juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária desde o prejuízo, conforme Súmulas 54 e 43 do STJ.
”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida pel
a MMa. Juíza de Direito Ester Belém Nunes
da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
que,
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Contrato de Financiamento c/c Pagamento de Indébito e Indenização por Danos Morais
proposta por
Nilva
Veloso dos Santos,
julgou parcialmente procedentes os pedidos
para

declarar
inexistente o apontamento indicado na inicial
,
condenar a parte ré à repetição de indébito em dobro no valor de R$ 2.782,80 (dois mil, setecentos e oitenta
e dois reais e oitenta centavos) e à indenização
por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais,
a parte
apelante sustenta, em síntese, a regularidade da contratação e a ausência de má-fé, pugnando
reforma integral da
r.
sentença
.

Afirma, também, que a contratação é válida, não havendo que se falar em dever de restituir valores.

Defende,
ainda
, a inexistência de danos morais
, pois não há comprovação de qualquer dano à personalidade do consumidor, tratando-se a situação por ele vivenciada de “mero dissabor”.

Aponta a necessidade de compensação dos valores já recebidos pela autora e aduz que o termo inicial dos juros moratórios e
da
correção monetária
devem ser
alterados
para incidir a partir d
a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, por se tratar de relação
contratual.

Diante disso, requer o provimento do recurso, a fim de se reformar totalmente a
r.
sentença, julgando-se improcedente a ação. Subsidiariamente,
que a restituição se dê de forma simples, e não em dobro, bem como que seja determinado o afastamento ou minoração dos danos morais,
com aplicação da Súmula 362 do STJ,
a compensação dos valores eventualmente recebidos e minoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões no ID

275365009
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o r
ecurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco BMG S.A.
contra sentença que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados
na ação
ajuizada
por
Nilva
Veloso dos Santos,
para
,
declara
ndo
inexistente o apontamento indicado na inicial
,
condenar a parte ré à repetição de indébito em dobro no valor de R$ 2.782,80 (dois mil, setecentos e oitenta
e dois reais e oitenta centavos) e à indenização
por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Insurge-se a instituição financeira requerida contra a sentença, pleiteando o provimento do recurso para que seja julgada total improcedente a
demanda. Subsidiariamente, requer que a restituição se dê de forma simples, e não em dobro, bem como que seja determinado o afastamento ou minoração dos danos morais, a compensação dos valores eventualmente recebidos e minoração dos honorários advocatícios.

De proêmio, impende ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência cristalizada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
.
"

Nesse contexto, imperativa a análise da controvérsia sob o prisma da vulnerabilidade do consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação que norteiam as relações consumeristas.

DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO

No tocante à alegação de
que o contrato deve ser preservado
, entendo que esta não merece acolhimento, uma vez que, havendo a inversão do ônus da prova,
cabia à
Ré/
A
pelante
,
demonstrar a existência e validade da contratação
,
o que não ocorreu no caso em tela
.

À luz do contexto probatório, nota-se que a
instituição financeira
não logrou êxito em demonstrar a legitimidade do negócio jurídico supostamente firmado
,
visto que
sequer colacionou aos autos o instrumento contratual
, limitando-se a defender, de forma genérica, a sua existência e validade.

Por
força do art. 373, II, do CPC
, competia ao banco apelado demonstrar, de forma robusta, que houve
legítima
contratação, o que poderia ter sido feito por meio da
juntada do contrato e
comprovação de saque
s
, movimentação bancária, gravação de ligação telefônica, ou mesmo laudo pericial que atestasse a
autenticidade da assinatura. Nenhum desses elementos, contudo, foi apresentado nos autos.

Com essas considerações, tendo em vista a fragilidade do acervo probatório produzido pela instituição financeira,
que dispunha de diversos meios para demonstrar a legitimidade da contratação,
mas não o fez
, e diante dos demais elementos carreados aos
autos,
impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade da avença e, por consequência, da indevida realização de descontos no benefício previdenciário da apelante.

DA RESTITUIÇÃO
EM DOBRO

Sem delongas
, reconhecida a ilegitimidade da contratação, deve ser mantido o dever de restituição dos valores descontados indevidamente, na forma dobrada, conforme determinado pelo juiz singular na origem, pois alinho-me ao entendimento de que a expressão “
salvo hipótese de engano justificável
”, constante no art. 42, parágrafo único, do
CDC
, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório, para excludente da repetição dobrada, é do fornecedor e, não o fazendo, impõe-se a repetição do indébito em dobro.

Sobre a temática, cito julgado deste Sodalício:

“[...]
2
. Apesar dos argumentos da instituição ré, de que os descontos no benefício previdenciário e depósito na conta da parte autora estão embasados em contrato devidamente contratado pela parte autora,
não se desincumbiu do ônus probatório
, uma vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos. 3.
Comprovada a cobrança indevida
,
a restituição dobrada tem cabimento
por força do parágrafo único do art. 42 do
CDC
,
porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável
.
[...]
” (
TJMT
,
ApCiv
1000991-27.2021.8.11.0038, r.
Nilza Maria Possas de Carvalho
, j. 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, p. 16/03/2023) (
g.n
)
.

Assim, não há que se falar em restituição na forma simples, tampouco no afastamento do dever de restituir os valores indevidamente descontados.

DOS DANOS MORAIS

Prosseguindo, apesar do esforço argumentativo da instituição financeira, tenho que restou demonstrada, na hipótese, a falha na prestação do serviço do banco requerido, por ter realizado descontos no benefício
previdenciário da
parte

a
utora relativos a contrato de
empréstimo
consignado cuja legitimidade não foi comprovada
. Assim, compreende-se que está caracterizada situação apta a ensejar a indenização
em de
danos morais.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação.

Deve-se
observar os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Ao mesmo tempo, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

O
quantum
não deve representar mero simbolismo,
sob pena
de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Na presente situação, a indenização por danos morais imposta no ato sentencial, no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Aliás, quanto ao pleito subsidiário de redução do montante indenizatório devido, entendo que não deve prosperar, ante o risco de esgotar o caráter punitivo-pedagógico da medida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO
–

AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO– MÁ-FÉ DO CREDOR CONSTATADA – RECURSO NÃO PROVIDO.Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado, tem-se por inexistente a dívida.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do
CDC
)”. (
TJMT
,
ApCiv
1002948-20.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
02/07/2024,
p.
02/07/2024) (
g.n
)

Assim, mantenho a condenação por danos morais no valor fixado na sentença.

DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA

Inicialmente, n
ecessário consignar que sendo o contrato nulo, isso configura uma situação de responsabilidade extracontratual, pois não há um contrato válido que regule a relação entre as partes.

A parte
apelante sustenta que os juros moratórios e a correção monetária deveriam incidir a partir da data do arbitramento do valor da indenização, conforme Súmula 362 do STJ.

Contudo,
verifico que
a sentença aplicou corretamente os índices e termos iniciais para correção monetária e juros de mora, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado
pelo Superior Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (
Súmula
54
)

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (
Súmula
362
)

Portanto, q
uanto à indenização por danos morais, a correção monetária incide a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, e os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, exatamente como determinado na sentença.

Por sua vez, no que concerne aos valores a
serem
restituídos,
a Corte Superior já se manifestou no sentido de que os juros moratórios deverão incidir a partir do evento danoso,
Súmula 54 do STJ
, e que a correção monetária deverá ocorrer a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43.

Neste ponto, considerando que juros e correção monetária são questões de ordem pública, procedo à retificação do termo inicial quanto aos valores a serem restituídos, para que ocorra nos moldes acima delineados.

Consigne-se que “
a questão pertinente aos juros moratórios e à correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte, e a alteração dos seus termos tampouco

configura
reformatio in pejus.” (STJ,
AgInt
no
REsp
1.935.343/DF)

DA COMPENSAÇÃO DE VALORES

No que tange à compensação dos valores disponibilizados ao consumidor, verifico que a sentença determinou a devolução dos valores efetivamente desembolsados pelo apelado, referentes às parcelas pagas no contrato questionado.

Não há, portanto, que se falar em enriquecimento ilícito, pois a condenação visa justamente restaurar o
status quo ante
, com a anulação dos contratos e devolução dos valores pagos indevidamente.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Por fim,
a parte
apelante pugna pela redução dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Todavia, o percentual fixado
se
mostra adequado e proporcional, levando em consideração os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.

Não há, portanto, razão para minoração dos honorários advocatícios, que foram fixados dentro dos parâmetros legais.

Diante da ausência de comprovação, por parte da instituição financeira, quanto à regularidade das cobranças impugnadas, bem como da inexistência de prova incontestável de que a consumidora possuía pleno conhecimento e consentiu expressamente com a contratação
,
impõe-se a
manutenção
da sentença recorrida,
por esses e seus próprios fundamentos
, e em estrita observância aos princípios basilares que regem as relações de consumo, notadamente o da vulnerabilidade do consumidor e o da interpretação mais favorável (art. 47 do
CDC
).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo inalterada a sentença impugnada. Contudo, de ofício,
retifico
o termo inicial dos juros e da correção
monetária incidente
s
sobre os valores a serem restituídos em dobro, para que a devolução observe o disposto nas Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025